Tribunal: STF
Processo: ARE 1540308
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do assim ementado:



    “Apelações. Denúncia que imputou aos acusados a prática do crime de tráfico de drogas. Sentença que condenou Gian e absolveu Iuri com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recursos da acusação e da defesa de Gian. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal de ambos os acusados pelo crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/03 para ambos os réus. 4. Sanção do acusado Gian inalterada, com observação no tocante ao valor da pena de multa. Impossibilidade da correção de erro material, em prejuízo do réu, sem recurso acusatório. Orientação jurisprudencial. 5. Fixação da reprimenda para o réu Iuri. 5. Circunstâncias concretas que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. 6. Constitucionalidade da pena de multa, tal como estabelecida na Lei nº 11.343/06. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso do Ministério Público provido. Apelo do acusado Gian desacolhido, com observação quanto ao valor da pena de multa.” (e-doc. 257, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LVII (presunção de inocência), XLVI (individualização da pena) e ao princípio da proporcionalidade.



    3. O recurso foi negado seguimento, em parte, por incidência do Tema 1.178/RG, e inadmitido, em relação às demais matérias, com base nos Verbetes nº 282 e 279 da Súmula do STF e na necessidade de exame da legislação infraconstitucional (e-doc. 274).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    “A materialidade do delito acha-se positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), documentos fotográficos (fls. 29/32), laudo pericial referente à análise do aparelho celular apreendido de Gian (fls. 191/196), relatório de investigação nº 43/DISE de São José dos Campos (fls. 229/234) e, notadamente, laudo químico-toxicológico (fls. 119/121), o qual revelou que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína (na forma de pó e de “crack”). 



    Por sua vez, certa a autoria. 



    Em seguros depoimentos colhidos durante a persecução penal, os policiais civis Luciano de Melo Correia e Daniel Moraes Sasaki confirmaram, na sua essência, a imputação. 



    Verte dos relatos colhidos na fase inquisitiva (fls. 06/08), que, na data dos fatos, em razão de denúncias anônimas, via 190, coletadas pelo sistema Detecta (anexas a fls. 33/35), dando conta da prática do tráfico de drogas no CDHU Caminho das Montanhas, conhecido como “BRONKS”, os depoimentos realizaram diligências, montando ponto de observação. Visualizaram o tráfico de drogas, que era realizado por um indivíduo alto, pardo, de calça e blusa pretos, identificado como o acusado Gian Arccard Alves, conhecido por “GG”, o qual era procurado pelos usuários e efetuava a venda dos entorpecentes; posteriormente, ele entregava o dinheiro para outra pessoa de estatura baixa, de calça jeans e blusa azul, identificado como o acusado Iuri Misael Ramos da Silva, conhecido como “Menor”. Diante desse cenário, deliberaram por realizar a abordagem. Encontraram, em poder de Gian, dentro de uma bolsa preta que trazia em seu pescoço, 99 pinos de cocaína, 71 porções de maconha, 22 pedras de “crack” e 4 torrões de maconha. Questionado sobre os fatos, admitiu, prontamente, estar fazendo da traficância seu meio de vida, relatando que já havia sido preso anteriormente por tráfico no mesmo local (conforme R.D.O. 90/2020 DISE- DEL. SEC. São José dos Campos). Na posse de Iuri (o responsável pela guarda dos valores em espécie), foi encontrada a quantia de R$827,00. Iuri também admitiu a prática do tráfico de entorpecentes, dizendo que ficava na responsabilidade do dinheiro e declarou já ter sido preso antes por tráfico de drogas (conforme R.D.O. 2963/2016 1º D.P. São José dos Campos).



    Perante o juízo (fls. 250 mídia audiovisual), o policial Luciano declarou que receberam várias denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no local, sendo que fizeram campana. E visualizaram o acusado Gian, com uma bolsa, realizando a venda de drogas; após, entregava o dinheiro para o acusado Iuri. Os usuários de entorpecentes fugiram do local. Duas ações de venda de drogas foram visualizadas a olho nu, sem a necessidade de binóculos ou outro meio. Além da viatura descaracterizada, fizeram incursão a pé, em razão das características do local dos fatos. Na bolsa que Gian carregava, foram encontradas drogas: maconha, cocaína e “crack”. Nas vestes de Iuri, foi localizada a quantia de aproximadamente R$ 800,00, em notas variadas (em um blusão que, em dado momento, Iuri levou para o interior de um veículo Pálio, que disse pertencê-lo). O veículo estava próximo dos réus. Ambos admitiram estar na atividade da traficância. Na delegacia, Iuri alegou ser o dono da adega, mas nada comprovou. A campana durou entre 30 e 40 minutos e deu para identificar e visualizar bem os acusados e suas vestimentas, os quais estavam a dois ou três metros próximos um do outro. Não conhecia os acusados anteriormente aos fatos. Por sua vez, em juízo (fls. 250 mídia audiovisual), o policial Daniel declarou que se deslocaram ao local indicado na denúncia, bastante conhecido como ponto de tráfico de drogas em São José dos Campos (várias denúncias) - conhecido como “Bronx”. Foram com viatura descaracterizada e pararam perto da biqueira, a uma distância que estimou entre 50 a 100 metros. Na campana, Gian foi visualizado vendendo drogas para usuários e deixando o dinheiro com o acusado Iuri. Ambos foram abordados. Na posse de Iuri, foi localizada a quantia de cerca de R$ 800,00, em notas trocadas. Em poder de Gian, foi localizada uma bolsa contendo bastante drogas: maconha, cocaína e “crack”. Declarou que se recordava que Gian assumiu a traficância. Na breve campana, visualizaram duas vendas de drogas de Gian, o qual entregou o dinheiro da mercancia para Iuri, que estava sentado perto de uma adega. Salvo engano, Iuri relatou que era sócio da referida adega, junto com um primo. Confirmou que o dinheiro recebido de Gian pelas vendas foi entregue à Iuri. Não conhecia os acusados antes dos fatos. Não foi necessário o uso de binóculos durante a breve campana. Recordou-se das vestes pretas de Gian.



    A circunstância de serem policiais civis não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello). 



    No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policiais civis teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente os réus.



     Além disso, as narrativas estão em consonância com a apreensão das drogas, do dinheiro e dos aparelhos celulares. 



    E a prova oral encontra eco no Relatório nº 43/DISE2022 (fls. 229/234), referente ao conteúdo de 4 aparelhos celulares (3 encontrados com Iuri e 1 com Gian). 



    Nas mídias foram encontradas conversas relativas ao tráfico de drogas, revelando que Iuri e Gian armazenavam e comercializavam entorpecentes.



    Mais detidamente:



    (i) em um dos aparelhos pertencentes a Iuri, foi encontrada uma conversa, na qual Gian informa que determinada droga (Caroço = maconha) tinha acabado (fls. 230; 232). 



    (ii) Iuri, em 13.05.2023, dialoga com um número de telefone fora de sua agenda, oportunidade em que, após uma abordagem policial, os agentes públicos descobriram o esconderijo da droga (fls. 230). 



    (iii) Nesta mesma data (13.05.2023), os interlocutores conversam sobre os valores arrecadados com a venda de cocaína (“a branca”): o apontamento indica que Iuri tinha posição privilegiada e de confiança no local onde era realizada a venda e a armazenagem das drogas (fls. 231). 



    (iv) Em outro aparelho celular de Iuri, foram encontrados mais diálogos que evidenciam o tráfico de drogas realizado por ele. A pessoa de nome Edson Santos reclama de ter acabado a “branca” (cocaína) e Iuri informa que somente no dia seguinte terá disponível (fls. 231/232). 



    (v) Outra evidência da venda de drogas por Iuri diz respeito a um diálogo com um usuário de nome “Guu”: Iuri realiza a venda no próprio chat e informa seu pix para pagamento (fls. 233).



     Cuida-se, pois, de um manancial denso a confortar a acusação.



    Por sua vez, ouvido no inquérito policial (fls. 10), Gian declarou que o local da abordagem policial é próximo da casa onde mora. Estava passando, quando viu Diogo, um rapaz que mora no bairro ao lado; Diogo gritou para Pablo, um outro rapaz que ali estava, para que tomasse conta de sua bolsa, dizendo que iria ao banheiro e já retornava. Nesse momento, a polícia chegou ao local e localizou a bolsa próximo ao interrogando. Foi perguntado a quem pertencia e respondeu, prontamente, que era de outro rapaz que acabara de sair dali, mas não declinou seu nome com medo de que algo pudesse lhe acontecer. Contudo, no seu depoimento, relatou que o nome do rapaz é Diogo. Negou ter participação com o tráfico de drogas. Na sua posse, nada foi encontrado. O interrogando se colocou à disposição para fornecer qualquer informação, inclusive, desbloqueou seu telefone celular para que fosse verificado o seu conteúdo, provando que não tinha participação no tráfico de drogas.



    Em juízo (fls. 269 mídia audiovisual), confessou, parcialmente, os fatos. Declarou que, por conta de dificuldades financeiras, acabou realizando o tráfico de drogas. Na data dos fatos, foi abordado pelos policiais na posse de entorpecentes (maconha, “crack” e cocaína), além de dinheiro, bem como de um aparelho celular. Não soube dizer o motivo de os agentes públicos terem colocado o Iuri na viatura policial. Negou que tivesse entregado dinheiro da venda de drogas para Iuri. Foi até a adega de Iuri para comprar um guaraná. Não pegou o refrigerante de Iuri, mas de outra pessoa na adega. Quando saiu da adega, foi abordado pelos policiais. Conhecia Iuri da adega. Já teve envolvimento com o tráfico de drogas no passado. Foram abordadas cerca de 7 pessoas pelos policiais. 



    Por sua vez, Iuri, no curso da persecução penal, sempre repeliu a imputação.



    Na fase policial (fls. 09), declarou que possuía uma adega de nome BK, localizada em frente ao local da abordagem. No momento que os policiais deram ordem para que se deitasse no chão, estava sentado na cadeira, em frente ao seu estabelecimento comercial. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na sua posse. No bolso da blusa do interrogando, foi encontrada uma quantia em dinheiro (entre R$500,00 e R$600,00), destinada à compra de mercadorias, no Atacadão, para seu estabelecimento. Negou qualquer envolvimento com drogas, salientando que estava trabalhando licitamente. 



    Na fase judicial (fls. 269 mídia audiovisual), declarou que estava defronte à adega onde trabalha. Encontrava-se sentado com seus primos e mais uns moleques, quando Gian pediu um refrigerante. Seu primo entregou o refrigerante para Gian: após, foram abordados pelos policiais. Viu que Gian estava com uma bolsa. Quando disse aos policiais que a adega era de propriedade do interrogando, foi algemado e colocado no interior da viatura. Acredita que o dinheiro que os agentes públicos pegaram estava no interior do carro do interrogando, dentro do bolso de uma blusa sua. Já respondeu por tráfico de drogas quando era menor. A adega estava localizada no quintal da casa da Débora. Obtinha entre 2 a 3 mil reais por mês na adega. Trabalha também com Lucas, fazendo bicos de jardinagem. As notas fiscais anexadas aos autos eram relacionadas a compras de mercadorias para a adega. 



    Mas as negativas do apelado Iuri e a declaração judicial do acusado Gian, naquilo que desborda da imputação, notadamente, no sentido de isentar a responsabilidade do comparsa, não vingam. Nada verossímeis à luz das regras de experiência comum, encontram-se sem apoio denso nos autos. 



    E não impressiona, enquanto dado a escusar os réus, o relato judicial da testemunha Débora Aparecida da Silva (fls. 269 mídia audiovisual). 



    Declarou, em suma, que conhecia os réus, notadamente Iuri, desde quando era pequeno. Iuri possui uma adega no quintal do apartamento térreo da declarante há cerca de um ano, onde as pessoas compram bebidas, salgadinhos, chocolates. Iuri paga para a declarante R$ 200,00, por mês. Iuri já morou no condomínio, mas atualmente morava em outro local. Conhecia Gian por ser morador do condomínio. Além da adega, Iuri fazia bicos de serviço de jardinagem. Iuri possui um carro e costumava deixá-lo no condomínio. Nunca tomou conhecimento de algo ilícito referente aos réus. 



    Trata-se de um depoimento inapto para fazer soçobrar a acusação. Além da relação com o acusado Iuri reclamar alguma reserva na avaliação de suas afirmações, não presenciou os fatos.



     Com efeito, a circunstância de Iuri explorar uma adega perto do local em que se deram os fatos não denota a inconsistência da imputação. Ao contrário, pode ser até mesmo uma forma de acobertar a prática da mercancia ilícita. 



    Na realidade, sobrelevam, na hipótese, enquanto dados a avalizar a acusação: a) a prova testemunhal representada pelos firmes relatos dos policiais civis (os quais, inclusive, presenciaram a atuação de ambos os réus na venda de drogas); b) as circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, do dinheiro e dos aparelhos celulares; c) a prova documental, principalmente o relatório referente aos dados dos aparelhos celulares. 



    Deveras, não se pode partir do princípio da desonestidade dos agentes públicos, sobretudo quando não se divisa como sucede na espécie nenhum dado concreto mais denso a sugerir uma falsa acusação por crime tão grave contra os réus os quais sequer conheciam anteriormente aos fatos. 



    Outro dado em desfavor dos acusados é que: (i) Gian já foi condenado por crime de tráfico de drogas (fls. 148/150) e (ii) Iuri, quando menor, praticou ato infracional equivalente ao crime de tráfico de drogas (fls. 181/188). 



    Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório descortina que os acusados, agindo em conjunto, traziam consigo, para fins de venda, considerável quantidade de drogas, de espécies variadas, tal como explicitado na denúncia e no auto de exibição e apreensão. 



    E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de drogas. Com efeito, (i) a quantidade e a diversidade das drogas (99 pinos de cocaína, ao peso líquido de 58,90 gramas; 71 porções de maconha, ao peso líquido de 63,92 gramas; 22 pedras de “crack”, ao peso líquido de 2,74 gramas e 4 torrões de maconha, ao peso líquido de 79,30 gramas); (ii) o dinheiro encontrado (mais de R$800,00); (iii) os aparelhos celulares portados pelos réus (cujo conteúdo indica a prática do comércio de substâncias entorpecentes); (iv) a precisão das denúncias e (v) as narrativas dos policiais constituem fatores que, ajuntados, caracterizam o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). 



    A hipótese, portanto, é de condenação de ambos os réus. 



    6. Não é o caso, para nenhum dos réus, de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Em primeiro lugar, a ação criminosa envolveu elevada quantidade de drogas (mais de 200 gramas de entorpecente), de espécies diversas (maconha, cocaína e “crack”). Além disso, ficou apurado notadamente pelo conteúdo dos aparelhos celulares, que os réus comercializam habitualmente as drogas. Designadamente, não se trata de uma situação típica de pessoa iniciante neste tipo de atividade.



    Não bastasse isso, os réus não comprovaram a contento qualquer atividade lícita. 



    Por sua vez, anote-se, ainda, que Iuri cometeu ato infracional equivalente ao crime de tráfico de drogas: autos nº 0000292-21.2016.8.26.0617 (fls. 181/188). 



    Efetivamente, a prática de ato infracional constitui circunstância que, dependendo do caso concreto, pode ensejar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração” (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).



    São fatores que, somados, desnudam que se trata de pessoas dedicada às atividades criminosas. 



    Cabe salientar que “a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 09/03/2010, DJ de 16/04/2010). 



    Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, relator Min. Luiz Fux, julgado em 20/02/2012; DJ de 26/04/2012). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'”.



    Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5ª edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos réus.” (e-doc. 257; grifos acrescidos.



    6. Pois bem. O determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.404-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/05/2024, p. 07/06/2024; grifos acrescidos).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.482.089-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/04/2024, p. 30/04/2024; grifos acrescidos.)



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator